Tribunal: TJES
Processo: 5010284-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010284-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PRETTI PERIM e outros

AGRAVADO: ESPÓLIO DE RADAGÁSIO ALVES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO CONSOLIDADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Pretti Perim e Hélio Pedro Pretti Perim contra decisão da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu a tutela de urgência na ação de procedimento comum nº 5023236-82.2024.8.08.0024, ajuizada em face do Espólio de Radagásio Alves e Espólio de Edith Moniz Freire Alves, objetivando o cancelamento de notas promissórias constantes do R-5 da Matrícula 1005, sob alegação de prescrição e consolidação do negócio jurídico firmado em 1982.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as notas promissórias vinculadas à compra e venda do imóvel prescreveram, tornando inexigível sua apresentação para o registro da partilha; (ii) estabelecer se a ausência das notas promissórias ou termo de quitação constitui impedimento para a formalização do inventário e exercício pleno da propriedade pelos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição das notas promissórias, nos termos do Código Civil vigente à época e da legislação cambial aplicável, torna inexigível sua apresentação para fins de registro da partilha.

O registro da propriedade em nome de Hélio Perim desde 1983, sem qualquer contestação durante décadas, demonstra a consolidação do negócio jurídico e a inexistência de óbices à formalização da sucessão.

O periculum in mora se verifica diante da impossibilidade dos herdeiros exercerem plenamente a propriedade do imóvel, impedindo sua disposição e alienação.

A irreversibilidade do provimento não se configura, uma vez que eventual responsabilidade patrimonial está resguardada pelo depósito judicial oferecido, suficiente para garantir o juízo.

A competência da Vara Cível para processar e julgar a ação originária está configurada, pois a matéria trata de direito civil, e não de registros públicos, afastando-se a tese de incompetência absoluta arguida pelos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento provido. Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo interno, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Prefacialmente, conquanto a apresentação de recurso de agravo interno em face da decisão que deferiu a tutela de urgência recursal, entendo oportuno, neste momento de tramitação processual, o julgamento de mérito do próprio recurso de agravo de instrumento, notadamente porque apresentadas as contrarrazões que permitem a sua regular apreciação, notadamente à luz do princípio da duração razoável do processo e por inexistir prejuízo às partes.

A propósito do tema, esta Colenda Segunda Câmara Cível, em situação análoga, entendeu que “
os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, junto com as contrarrazões ao agravo interno, estando o recurso principal pronto para julgamento meritório, o qual deve ser privilegiado
” (TJES - Agravo de Instrumento nº 5012430-31.2022.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15.05.2024).

Assim, feitas essas breves considerações, passo ao exame do recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA PRETTI PERIM
e
HÉLIO PEDRO PRETTI PERIM
contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que indeferiu a tutela de urgência postulada na ação de procedimento comum nº 5023236-82.2024.8.08.0024, ajuizada em desfavor de
ESPÓLIO DE RADAGÁSIO ALVES
e
ESPÓLIO DE EDITH MONIZ FREIRE ALVES
.

Em suas razões, os Agravantes sustentam que
(i)
a decisão recorrida fundou-se em premissa equivocada ao entender que o pleito visava a transferência liminar da propriedade registral, enquanto que o objetivo é o cancelamento das notas promissórias constantes do R-5 da Matrícula 1005, devido à prescrição e consolidação do negócio jurídico firmado em 1982;
(ii)
a propriedade do imóvel já é incontroversa e registrada no nome do Sr. Hélio Perim desde 08/04/1983, que passou a exercer a posse mansa e pacífica sobre o bem desde então;
(iii)
o indeferimento da tutela de urgência afeta os direitos constitucionais dos herdeiros, impedindo-os de registrar o inventário e exercer, de forma plena, a titularidade e propriedade do imóvel;
(iv)
a ausência de tutela de urgência causa dano iminente aos Agravantes, que não podem dispor do bem devido à exigência das notas promissórias prescritas;
(v)
como medida de contracautela, oferecem o depósito judicial do valor atualizado das notas promissórias como caução idônea para garantir o juízo e afastar qualquer possibilidade de irreversibilidade da medida.

Decisão id 9270502, pela qual restou deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “determinar o cancelamento/baixa das Notas Promissórias referenciadas na R-5 da Matrícula 1005, no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES, pois inexigíveis.”

Os Agravados sustentam, em contrarrazões recursais, a
(i)
incompetência da Vara Cível para julgar a ação originária, pois se trata de questão relacionada a registros públicos, devendo, portanto, tramitar em Vara especializada;
(ii)
ilegitimidade passiva, eis que não são responsáveis pelos atos questionados, os quais competem ao Cartório de Registro de Imóveis;
(iii)
a prescrição de eventual pretensão de cobrança das notas não implica automaticamente a quitação da dívida e que não há comprovação do adimplemento substancial do contrato de compra e venda do imóvel;
(iv)
necessidade de complementação da caução, alegando que o valor apresentado é insuficiente para garantir o juízo.

Do exame das teses suscitadas pelas partes, entendo que o agravo de instrumento merece ser provido na esteira dos fundamentos já declinados na apreciação da tutela de urgência recursal.

Para melhor compreensão, rememoro dos autos que em 31 de dezembro de 1982,
Hélio Perim
adquiriu um lote de terra (Lote nº 5, Bloco “A”, Quadra IV) de
Radagásio Alves
e
Edith Moniz Freire Alves
, pelo valor de Cr$ 18.100.000,00 (dezoito milhões e cem mil cruzeiros), nos termos da escritura pública constante do id 44570996 (dos autos originários).

Pactuou-se na compra e venda do referido imóvel que parte do pagamento (Cr$ 4.100.000,00) foi realizada antes da lavratura da escritura pública, ao passo que o restante (Cr$ 14.000.000,00) seria pago por meio de
duas notas promissórias
, com vencimentos em fevereiro e março de 1983.

Em abril de 1983, registrou-se a transferência da propriedade do imóvel em nome de
Hélio Perim
, conforme registro R-5 da Matrícula 1005, no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES (id 44570997, dos autos originários), a partir de quando exerceu posse mansa e pacífica até o seu falecimento em 8 de fevereiro de 2022.

Após o falecimento do proprietário
Hélio Perim
, o imóvel – único bem transmitido pela sucessão – foi partilhado entre seus herdeiros conforme a Escritura Pública de Inventário e Partilha lavrada em setembro de 2022 (id 44570999, dos autos originários).

Sobreveio, contudo, nota de exigência do Registrador consubstanciada na “quitação do pagamento do preço referente à aquisição do imóvel objeto da partilha, por meio das vias originais das notas promissórias, devidamente quitadas e com as firmas dos credores reconhecidas, ou termo de quitação” (id 44571000, dos autos originários), circunstância justificadora do ajuizamento da ação originária, pela qual
MARIA APARECIDA PRETTI PERIM
e
HÉLIO PEDRO PRETTI PERIM
, herdeiros de
Hélio Perim
,

pretendem, em sede de tutela de urgência,
in litteris
:

“a) o deferimento da tutela provisória de urgência, de forma
inaudita altera pars
, determinando o cancelamento/baixa das notas promissórias emitidas no ano de 1982 (registradas em R-5 da Matrícula 1005), seja em razão da inconteste consolidação do negócio jurídico ou de sua prescrição, na forma do disposto no art. 70 c/c 77 do Decreto 57.663/66 e art. 206, §5, I do Código Civil Brasileiro, devidamente comprovadas pela documentação acostada aos autos e atestadas pelo tabelião por força do art. 7-A da Lei 8.935/94, devendo ser expedido ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES, em caráter de urgência, para cumprimento da ordem;”

Ao apreciar a pretensão liminar, o ilustre magistrado, nada obstante tenha vislumbrado a probabilidade do direito, entendeu pela ausência de perigo de dano e pela irreversibilidade do provimento de transferência liminar de propriedade, contra o que se insurgem os agravantes por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

Estabelecidas as premissas relativas ao contexto fático-processual, avanço na análise das matérias recursais.

Os Agravantes têm razão ao afirmarem que a pretensão deduzida na ação judicial de origem não se refere à “transferência liminar de propriedade”, conforme premissa fixada na decisão objurgada, embora tal possa ser considerado como resultado da ultimação dos atos da partilha.

É que inexiste dúvida de que
Hélio Perim
era o proprietário do bem imóvel em questão, adquirida a propriedade por meio do competente registro (art. 530, I, do CC/1916; art. 1.245, do CC/02) realizado em 08/04/1983. Assim, aberta a sucessão em razão do falecimento, a herança transmitiu-se, desde logo, pelo princípio da
saisine
, aos respectivos herdeiros (art. 1784, do CC).

A questão central refere-se à apresentação das Notas Promissórias ou termo de quitação da compra e venda efetivada em 1982, diante da alegada prescrição, para fins do registro da Escritura Pública de Inventário e Partilha.

Referida circunstância é importante de ser compreendida pois suficiente para afastar, a meu sentir, a tese suscitada em contrarrazões de incompetência da Vara Cível para processar e julgar a ação originária e de ilegitimidade passiva.

E isso porque os agravantes não impugnam, diretamente, a nota de exigência formulada pelo Registrador. Não há discussão sobre os atos efetivados pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis.

Em verdade, os agravantes requerem o reconhecimento de consolidação do negócio jurídico de compra e venda realizado em 31 de dezembro de 1982 porque prescrita eventual pretensão de cobrança das notas promissórias vinculadas ao referido negócio. Portanto, reconhecida a prescrição, tornar-se-ia, reflexamente, inexigível a apresentação das notas promissórias para ultimação dos atos relativos à partilha de bens.

Nesse contexto,
a questão afeta ao direito civil, portanto, e não a registros públicos
, circunstância que afasta, nos termos da Lei de Organização Judiciária, a tese deduzida em contrarrazões de competência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública e de ilegitimidade passiva.

Quer-se dizer que, embora a tutela jurisdicional possa repercutir nos termos da matrícula do imóvel, tal não atrai a competência da Vara Especializada, a exemplo do que ocorre com as ações declaratórias de nulidade de escritura pública por algum vício de consentimento ou ações de usucapião.

Em seguimento, consoante os fundamentos já delineados na decisão que apreciou a tutela de urgência recursal, penso que o direito dos agravantes não deve se submeter e nem se prejudica pela inexistência de um termo de quitação relativo ao negócio realizado em 1982.

Os termos da escritura pública de compra e venda foi firmada em 31/12/1982 (id 44570996, dos autos originários), na qual pactuado que o pagamento dar-se-ia parte à vista e parte mediante duas notas promissórias, com vencimento para 10/02/1983 e 10/03/1983.
O registro da transmissão da propriedade, por sua vez, ocorreu em 08/04/1983, portanto, em data posterior ao vencimento das notas promissórias, sem que tenha havido qualquer óbice
.

Ademais, a exigência de apresentação do original das referidas notas promissórias ou de termo de quitação não poderia, de toda sorte, consubstanciar impedimento ao registro da Escritura Pública de Inventário e Partilha, eis que
eventual pretensão decorrente da mora encontra-se, evidentemente, prescrita
.

Ultrapassado lapso superior a quatro décadas desde o vencimento das referidas Notas Promissórias, e considerando o prazo vintenário previsto no Código Civil de 1916, conclui-se, inevitavelmente, pela prescrição – em tese – da pretensão de cumprimento forçado da obrigação de pagar, pois inexistente protesto ou mesmo ação em curso, causa interruptiva e/ou suspensiva, conforme, inclusive, documentação apresentada e registrada em Ata Notarial (id 9265917):

“3. DOS DOCUMENTOS: As solicitantes me apresentaram, como prova da quitação do preço e como prova da prescrição para eventual cobrança das notas promissórias, os seguintes documentos a) Certidão Negativa de Ônus do imóvel objeto do negócio expedida pelo Cartório da 3ª Zona de Vitória/ES; b) Certidões Negativas de Protesto de Títulos do Juízo de Vitória/ES em nome do comprador Hélio Perim e sua esposa/solicitante Maria Aparecida Pretti Perim; c) Certidões do Cartório de Distribuição da Justiça do Estado do Espírito Santo em nome do comprador Hélio Perim e sua esposa/solicitante Maria Aparecida Pretti Perim; d) Certidões Negativas da Justiça Federal em nome do comprador Hélio Perim e sua esposa/solicitante Maria Aparecida Pretti Perim, e) Escritura Pública de Inventário e Partilha dos bens do Espólio de Hélio Perim, lavrada nestas Notas; os quais ficam arquivados nestas notas em pasta própria.”

Corrobora a conclusão aqui esposada o fato de que os Agravados não suscitaram, em contrarrazões, alguma causa suspensiva e/ou interruptiva da prescrição, sendo forçoso concluir pela inexigibilidade das referidas Notas Fiscais mencionadas na matrícula do imóvel objeto da compra e venda.

Ora, apenas a título de reforço argumentativo, pode-se ponderar que, se ao credor de dívida prescrita não é lícito promover a cobrança extrajudicial por meio de protesto ou negativação em cadastros de proteção ao crédito (STJ, Resp 2.088.100/SP), a menção às notas promissórias prescritas na Matrícula 1005 não impedem os atos necessários ao registro da partilha firmada entre os herdeiros, pois os títulos de crédito são inexigíveis.

Assim, nos termos do art. 300 do CPC, conclui-se, quanto à probabilidade do direito, que
a existência, validade e eficácia do negócio jurídico de compra e venda firmado em 31/12/1982 prescinde, a toda evidência, da apresentação das Notas Promissórias originais ou de termo de quitação
.

Lado outro, tenho que o
periculum in mora
restou suficientemente demonstrado.

A própria impossibilidade dos Agravantes exercerem, de forma plena, os poderes decorrentes da propriedade, preenche, a meu sentir, o necessário requisito da urgência, especialmente diante da argumentação alusiva às oportunidades de mercado para negociação do bem de vultoso valor.

Por fim, quanto à irreversibilidade, não há risco, ainda que hipotético, aos Agravados, primeiro porque a propriedade do bem não lhes pertence, consoante se infere do registro, e segundo porque eventual dano processual seria, apenas em tese, de ordem patrimonial, o que se encontra assegurado por caução oferecida de R$121.385,94 (cento e vinte e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), cujo valor representa a quantia descrita nas Notas Promissórias corrigidas monetariamente.

Incabível, neste ponto, necessidade de complementação da caução ofertada, porque não há argumento capaz de fazer crer na viabilidade de eventual cobrança das referidas Notas Promissórias, o que justificaria o acréscimo de juros de mora, razão pela qual penso ser adequada e razoável a manutenção do depósito do valor determinado na decisão id 9270502.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de tutela de urgência postulado pelos Agravantes na ação judicial de origem, confirmando a ordem liminar de cancelamento/baixa das Notas Promissórias referenciadas na R-5 da Matrícula 1005, no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES, diante do reconhecimento da inexigibilidade dos referidos títulos em razão da prescrição.
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)